Tribunal: TJSP
Processo: 0008844-87.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REMESSA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL, VIA SEDEX, DE DROGAS. CONDUTA DE TERCEIRO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1 A mãe do sentenciado, pessoa cadastrada no seu rol de visitantes, enviou ao estabelecimento penal, via Sedex, encomenda contendo em seu interior seis porções de cocaína, com peso líquido de 91g. Elementos de convicção que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REMESSA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL, VIA SEDEX, DE DROGAS. CONDUTA DE TERCEIRO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1 A mãe do sentenciado, pessoa cadastrada no seu rol de visitantes, enviou ao estabelecimento penal, via Sedex, encomenda contendo em seu interior seis porções de cocaína, com peso líquido de 91g. Elementos de convicção que demonstram que o sentenciado tinha conhecimento e concorreu para a conduta de sua mãe. 2. Mantido o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, já que o comportamento do sentenciado se sobsome perfeitamente ao tipo disciplinar previsto no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal. EFEITOS. REGRESSÃO DE REGIME. 3. A prática de falta disciplinar de natureza grave enseja a regressão de regime, nos termos do artigo 118, I, da LEP. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL NO MÁXIMO. DESPROPORCIONALIDADE. 5. É possível a perda dos dias remidos em percentual superior ao mínimo legal, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da falta, nos termos do art. 57, caput, da Lei de Execução Penal. 6. Ausência de fundamentação na origem, para perda no percentual de um terço. E, diante da impossibilidade de esta Corte de Justiça promover o juízo rescindente neste ponto da decisão, ante a ausência de pedido expresso nesse sentido (Súmula 160 do STF), a perda dos dias remidos deve ser reduzida ao mínimo legal de 1 dia, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal. 7. Agravo provido em parte, para reduzir a perda dos dias remidos para um dia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000903253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008844-87.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
JHONATHAN MARCOS DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao agravo defensivo, para reduzir o percentual
de perda dos dias remidos ao mínimo legal de 1 (um) dia, nos termos do artigo 127
da Lei de Execução Penal. Vencido o 2o Juiz, Des. Poças Leitão, que dava
provimento ao agravo para absolver o agravante da falta grave e declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
008231
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0008844-87.2020.8.26.0502
AGRAVANTE:
JHONATHAN MARCOS DE SOUZA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CAMPINAS DEECRIM UR4
(execução no 0023369-36.2019.8.26.0041)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
REMESSA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL, VIA
SEDEX, DE DROGAS. CONDUTA DE TERCEIRO.
ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO
OCORRÊNCIA. 1 A mãe do sentenciado, pessoa
cadastrada no seu rol de visitantes, enviou ao
estabelecimento
penal,
via
Sedex,
encomenda
contendo em seu interior seis porções de cocaína,
com peso líquido de 91g. Elementos de convicção
que
demonstram
que
o
sentenciado
tinha
conhecimento e concorreu para a conduta de sua
mãe. 2. Mantido o reconhecimento da falta
disciplinar de natureza grave, não havendo que se
falar em atipicidade da conduta ou insuficiência
probatória, já que o comportamento do sentenciado
se sobsome perfeitamente ao tipo disciplinar
previsto no artigo 52, caput, da Lei de Execução
Penal. EFEITOS. REGRESSÃO DE REGIME. 3. A
prática de falta disciplinar de natureza grave enseja a
regressão de regime, nos termos do artigo 118, I, da
LEP. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL
NO MÁXIMO. DESPROPORCIONALIDADE. 5. É
possível a perda dos dias remidos em percentual
superior ao mínimo legal, desde que a decisão
judicial esteja devidamente fundamentada, com base
na gravidade concreta da falta, nos termos do art. 57,
caput, da Lei de Execução Penal. 6. Ausência de
fundamentação na origem, para perda no percentual
de um terço. E, diante da impossibilidade de esta
Corte de Justiça promover o juízo rescindente neste
ponto da decisão, ante a ausência de pedido expresso
nesse sentido (Súmula 160 do STF), a perda dos dias
remidos deve ser reduzida ao mínimo legal de 1 dia,
nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal. 7.
Agravo provido em parte, para reduzir a perda
dos dias remidos para um dia.
Cuida-se de agravo em execução penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto por JHONATHAN MARCOS DE SOUZA contra a respeitável decisão que
reconheceu a prática de falta grave ocorrida em 31.5.2020, declarou a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos anteriores à falta e determinou a regressão de
regime do sentenciado, com anotação em seu prontuário e atualização do cálculo
de penas (fls. 43/46).
Busca a absolvição, por falta de provas ou
atipicidade de conduta, alegando tratar-se de fato de terceiro (fls. 1/5).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 51/52), contando os autos ainda com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fl. 53) e respeitável parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento do agravo (fls. 61/65).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o agravante
cometeu falta disciplinar de natureza grave porque, no dia 31.5.2020, agindo em
concurso e com unidade de propósitos com Alexandra Aparecida de Souza, sua
mãe, concorreu para a remessa, via Sedex, para o interior de estabelecimento
prisional, de 6 porções de cocaína, com peso líquido de 91g, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade e a autoria da infração, em
que pesem a negativa e versão apresentadas pelo sentenciado, no sentido de que
não solicitou à sua mãe a entrega de entorpecentes no estabelecimento penal e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal ato deve ter sido praticado por algum detento inimigo, com a intenção de
prejudicá-lo, ficaram comprovadas nos autos. Em tal sentido, foram colacionados o
boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudo de
exame químico-toxicológico, que resultou positivo para cocaína (fls. 100/101 dos
autos digitais de origem), a cópia do cadastro de visitantes (fl. 11) e o
procedimento disciplinar no 342/2020, que concluiu que o sentenciado praticou
falta disciplinar de natureza grave (fls. 8/38), o que encontra respaldo nos
depoimentos de Fábio Moreira Cardoso Penha e Geraldo Aparecido Pereira
Marques. Estes servidores declararam, de forma segura, coesa e imparcial que, na
data do fato, receberam na unidade prisional uma encomenda destinada ao
sentenciado, tendo por remetente sua mãe, a senhora Alexandra Aparecida de
Souza. Ao procederam à vistoria na embalagem, encontram em seu interior, dentre
sacos de suco, seis sacos contendo substância esbranquiçada análoga a cocaína (fls.
25/26).
Não obstante a alegação de atipicidade da
conduta e de insuficiência de provas de que o agravante tivesse conhecimento ou
mesmo concorrido para a prática da falta disciplinar, certo é que a senhora
Alexandra é mãe do sentenciado e estava cadastrada no seu rol de visitas, de modo
que não se mostra crível a versão apresentada pelo sentenciado, negando ter
conhecimento da conduta praticada pela sua mãe.
Assim, restou bem caracterizada a falta
grave prevista no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (...)”,
como ocorreu in casu, já que o sentenciado concorreu para a prática de tráfico
ilícito de entorpecentes, nas dependências de estabelecimento prisional (Lei no
11.343/06, art. 33, caput, c.c. o 40, III).
E, comprovada a prática de falta disciplinar
de natureza grave, era mesmo de rigor a regressão de regime (LEP, art. 118, I) e a
perda dos dias remidos ou a remir anteriores à falta (LEP, art. 127)
Entretanto, no tocante à perda de dias
remidos, é possível a perda em percentual superior ao mínimo legal, desde que em
decisão devidamente fundamentada com base na gravidade e natureza da falta
(LEP, art. 57, caput). No caso dos autos, contudo, não houve qualquer
fundamentação para declarar a perda dos dias remidos no percentual máximo (fls.
46). E, diante da impossibilidade de esta Corte de Justiça promover o juízo
rescindente neste ponto da decisão, ante a ausência de pedido expresso nesse
sentido (Súmula 160 do STF), a perda dos dias remidos deve ser reduzida ao
mínimo legal de 1 (um) dia, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DEFENSIVO, para reduzir o percentual de
perda dos dias remidos ao mínimo legal de 1 (um) dia, nos termos do artigo 127 da
Lei de Execução Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 43.646
Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti voto no 8.231 (Relatora)
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0008844-87.2020.8.26.0502
AGRAVANTE:
JHONATHAN MARCOS DE SOUZA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Divergi, com a devida venia, do entendimento da douta
maioria, ficando vencido, pois, pelo meu voto, dava provimento ao
agravo, consoante a seguir se verá.
“In casu”, chegou ao agravante, um pacote que teria sido
postado por sua genitora, via “sedex”, seis porções de substância
entorpecente. Agentes penitenciários, ao revistarem a referida
embalagem, encontraram tal droga. Em virtude disso, foi instaurada
sindicância e o agravante acabou sendo punido com a anotação de
falta disciplinar de natureza grave em seu prontuário.
Contudo, no caso em tela, percebe-se, à evidência, que o ora
agravante sequer chegou a ser surpreendido ou teve a posse das
porções de “cocaína”. Nem mesmo poder-se-ia falar em tentativa. E,
como já dito alhures, graças aos agentes de segurança, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizaram
revista
prévia
nas
encomendas
endereçadas
aos
sentenciados, foi possível encontrar o entorpecente. Ele nada recebeu
e, por isso, não pode ser punido!
Em suma, não houve qualquer infração disciplinar por parte
do agravante.
Se se assim não se entender, então é o caso de perguntar: e
se um inimigo ou mesmo um mero desafeto remeter algo ilícito para
ser entregue na prisão, exatamente para comprometer e prejudicar o
destinatário?
Vê-se, pois, que não era caso do reconhecimento de prática
de falta, grave ou não.
Dessarte, divergi do entendimento da douta maioria e, pelo
meu voto, dava provimento ao agravo, para cancelar a anotação da
falta de seu prontuário e as consequências dela advindas.
É como votei.
POÇAS LEITÃO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
13180347
6
7
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
1346D8AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008844-87.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.